Tribunal: TJDFT
Processo: 0752975-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto ou comutação de pena com base no Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não havia cumprido 2/3 (dois terços) da pena relativa aos crimes impeditivos (latrocínio), até a data de 25/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o período em questão (20 anos), indicado no art. 9o, inciso IV, do Decreto no 12.338/2024, deverá excluir o tempo cumprido em relação à pena imposta pelo delito impeditivo ou é possível computá-lo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo para concessão de indulto ou comutação em relação aos crimes não impeditivos.
4. Quando todas as reprimendas são de reclusão, aplica-se a ordem cronológica dos trânsitos em julgado, de modo que a natureza hedionda não desloca a pena para o início da fila.
5. Conforme o Decreto no 12.338/2024, o executado deve cumprir o prazo ininterrupto de pena dos crimes não impeditivos, previsto no art. 9o, inciso IV, além da fração de 2/3 para o crime impeditivo (hediondo), nos termos do art. 7o, parágrafo único.
IV.DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Não é possível admitir que o tempo de cumprimento do crime impeditivo integre o prazo para os crimes comum, quando o Decreto no 12.338/2024 confecciona um regime jurídico diferenciado para as infrações penais”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, 7o, parágrafo único; LEP, art. 111, Art. 76 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 977.376, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 17/02/2025
TJDFT, Acórdão 2011732, 0718577-42.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 17/06/2025